Tribunal: TJDFT
Processo: 0711846-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711846-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURACI DE LIMA BARBOZA ARANTES AGRAVADO: WELLINGTON DE SOUZA ARANTES, ELAINE DE SOUZA ARANTES HELOU, WESLEY DE SOUSA ARANTES, RODRIGO DA COSTA ARANTES, ELIANE DE SOUZA ARANTES REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO SANTOS PEREGO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Juraci de Lima Borboza Arantes em face da r. decisão (ID 25073049, fls. 303/304) que, nos autos do Inventário dos bens deixados por Andeir Pereira de Arantes, determinou, entre outras coisas, que a Agravante carreasse aos autos extratos bancários da conta do de cujus do período entre 22/1/17 a 11/3/17. A Agravante alega, em resumo, que a determinação de juntada dos extratos de período que antecedeu o falecimento do Inventariado é descabida, pois essas movimentações financeiras devem ser consideradas efetivadas pelo de cujus. Aduz que o processo de inventário não se presta à investigação de como o falecido administrava o patrimônio dele. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Considero que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Registro que a determinação de juntada dos extratos bancário do autor da herança no lapso temporal indicado pelo d. Juízo de origem, por si só, não tem potencial de causar prejuízo à Agravante. Essa exigência decorre do fato de os herdeiros alegarem que a Agravante omitiu bens da herança e teria efetivado movimentações financeiras durante o período que antecedeu o falecimento do de cujus, em ele estaria supostamente impossibilitado de gerir a conta bancária. Na decisão dos embargos de declaração opostos pela Agravante (ID 25073049, fls. 327/328), explicitou-se que sequer foram indicadas eventuais consequências jurídicas decorrentes de movimentações financeiras no período, o que reforça a conclusão de que nada se decidiu sobre a questão até o momento. Portanto, no ponto recorrido, a decisão interlocutória proferida tem natureza de despacho, sendo irrecorrível por força do art. 1001 do CPC/15. Assim, não conheço do recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator